Tribunal: TJMT
Processo: 1014979-93.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014979-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (INTERESSADO), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SINGULAR. IMPROCEDÊNCIA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas, com arguição de incompetência do d. juízo
a quo
para o processamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a competência do d. juízo singular para apreciação do caso, observado o fato de que a paciente era ainda menor de idade quando aparentemente incorreu nas práticas delitivas sob apuração; e (ii) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. É irrelevante o fato de que a paciente era
menor de idade
quando iniciou seu envolvimento com os delitos sob apuração, visto que, ao que tudo indica, completou 18 (dezoito) anos durante a ocorrência do crime de integração à organização criminosa e tal delito é de natureza
permanente
e se protrai no tempo, persistindo, portanto, enquanto não houver a cessação das atividades delitivas.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no gerenciamento de valores ilícitos oriundos do narcotráfico, prestando contas às lideranças do grupo e sendo pessoalmente responsável pela guarda de valores; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

6.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados à increpada em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de crime de natureza permanente e que se protrai no tempo, e observado o fato de que a paciente atingiu a maioridade e, ao que tudo indica, continuou envolvida com as atividades da facção criminosa, não há falar em incompetência do d. juízo
a quo
. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso”.

—

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no RHC n. 203.328/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014979-93.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr.
MARCOS ROGERIO MENDES

PACIENTE:

IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva da paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 (PJe), à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
; pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que os fatos que culminaram na prisão preventiva da paciente começaram a ser apurados em 22 de setembro de 2023, em meio a investigações destinadas a descortinar a suposta prática de diversos crimes previstos no Código Penal e em leis especiais; todos ocorridos ao longo de
2023
e no começo de
2024.

Nesse contexto, em vista da decretação da prisão preventiva de
IZABELLY
em
05/05/2025
, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que, à época dos supostos fatos,
IZABELLY não teria ainda atingido a maioridade penal
[nascida em 12/06/2006], pelo que seria devido,
a priori
, o reconhecimento da
incompetência do d. juízo
a quo
para o processamento do feito, porquanto, na intelecção do d. defensor, porquanto as condutas que ensejaram a prisão de
IZABELLY
foram praticadas, em tese,
durante sua menoridade
, tal circunstância atrairia a competência da
Vara da Infância e Juventude.

Em sequência, argui a tese de
inidoneidade da segregação cautelar
, aduzindo a ausência de seus
pressupostos e requisitos legais
, inclusive em relação à exigência de
contemporaneidade da medida
, ensejo em que argumenta ter sido o encarceramento imposto
à míngua de fundamentação individualizada e concreta
, olvidando-se, ainda, os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
à paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 285601881 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID
286107896).

Conquanto requisitadas informações ao d. juízo
a quo
por duas vezes (Certidão de ID 286560864), os informes não aportaram aos autos, razão pela qual o d. impetrante requereu a
dispensa das informações
(ID 290524882).

De imediato, se determinou
nova requisição
, a ser atendida no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de requisição via
Corregedoria-Geral da Justiça
(ID 290954857); o que foi eventualmente feito pela diligente Secretaria, por meio do protocolo n. 0034375-73.2025.8.11.0000 (Sistema CIA), conforme certificado por meio do ID 292436389.

As informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora então aportaram aos autos por meio do documento digital registrado sob o ID 293004887.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 295228851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS
foi
recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT, representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
IZABELLY
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática de drogas, bem como o recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção Comando Vermelho, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do Estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Pedro César
, vulgo "
Azul
", realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude [branquear] aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
IZABELLY
, consoante evidenciado por meio da análise de mensagens de WhatsaApp trocadas, em especial, com
Ane Caroline da Silva Bueno
,

atuava de forma estável no
núcleo financeiro
da organização criminosa Comando Vermelho, na cidade de Sinop/MT, no
gerenciamento de valores oriundos do tráfico de entorpecentes.

Conforme detalhado pela d. autoridade policial,
IZABELLY
exercia as funções de
consolidação de valores, organização contábil em planilhas e repasses de informações financeiras a
Ane Caroline
, com demonstração de cautela e controle no fluxo do caixa ilícito, sendo, ainda, responsável pela
guarda de quantias significativas
, superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais); tanto que o desaparecimento de parte desse montante gerou tensão interna e levou à criação do grupo intitulado “
Dinheiro Sumiu
”, contexto em que
IZABELLY
chegou

a demonstrar temor de eventuais punições da facção.

Colhe-se da representação, ademais, que
IZABELLY
mantinha
vínculo direto
com a liderança financeira local, especialmente com o sujeito identificado como “
Japa
”, responsável pela validação das planilhas elaboradas. Também se identificou aparente
relação de

proximidade da paciente
com o sujeito conhecido como “
Maresia
”, um dos principais líderes do Comando Vermelho na região.

Por fim, tais atividades ilícitas foram, conforme a d. autoridade policial,
contínuas e reiteradas durante o ano de 2023
, estendendo-se pelo menos até
outubro de 2024
, a demonstrar não apenas
habitualidade na prática delitiva
, mas também
integração efetiva e consciente na estrutura da organização criminosa
, mesmo após o alcance da maioridade pela paciente, o que ocorreu em
junho de 2024
.

Nesse contexto, à conta de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
IZABELLY
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
; contexto em que se insurge o d. impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada incompetência do d. juízo
a quo

Em primeiro lugar, defende o d. impetrante tese de
incompetência
do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para o processamento das acusações que recaem sobre a paciente, sob o argumento de que
IZABELLY
, à época das investigações, era
menor de idade
, tendo completado 18 (dezoito) anos apenas em
12/06/2024
, pelo que, na intelecção do d. advogado, as condutas imputadas à ela deveriam ser avaliadas à luz do
Estatuto da Criança e do Adolescente
,
com a remessa dos autos à vara competente
, em vista da peculiar situação de pessoa em desenvolvimento à época dos fatos.

A despeito dos esforços empreendidos pelo d. impetrante, deve-se observar que se cuida,
in casu
, de indícios robustos de que
IZABELLY integra organização criminosa
[Comando Vermelho], delito que, como se sabe, possui
natureza permanente
e
se protrai no tempo
, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas, independentemente da data de início do envolvimento do agente com elas.

Fixadas essas premissas, colhe-se dos elementos reunidos no caderno processual, que os indícios que recaem sobre
IZABELLY
indicam seu possível envolvimento com os crimes sob apuração ao longo do
ano de 2023
e apontam sua continuidade ao menos até
outubro de 2024
, ou seja, em período no qual
IZABELLY
já era
plenamente imputável
(
vide
declarações prestadas por
Ane Caroline da Silva Bueno
e análise dos elementos informativos extraídos de seu aparelho celular — ID 192680180 e 192680181 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, observados os elementos colhidos até o estágio atual das investigações, entendo que
não há falar na alardeada incompetência da d. autoridade indigitada como coatora
.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“[...] 3.
A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa
, considerando a
alegação de incompetência do juízo
e ausência de contemporaneidade.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares mais brandas.

5.
A alegação de incompetência do juízo foi afastada, pois o agravante já havia atingido a maioridade à época dos fatos
.

6. A ausência de contemporaneidade não se sustenta, dado que a natureza permanente do crime de organização criminosa justifica a prisão preventiva com base em indícios de continuidade da prática delituosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e garantir a ordem pública. 2. A natureza permanente do crime de organização criminosa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 3.
A maioridade do agravante à época dos fatos afasta a alegação de incompetência do juízo
”.

(AgRg no RHC n. 203.328/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). — Destaquei.

De igual forma, consoante julgado desta eg. Corte de Justiça mato-grossense:

“[...]
É irrelevante o fato do paciente na época das investigações ser menor de idade, visto que supostamente completou 18 (dezoito) anos durante a ocorrência do crime, pois o delito ao qual está sendo investigado é de natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas, e não no momento do seu início
. [...]”.

(N.U 1025681-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). — Destaquei.

Refutada, pois, a tese de incompetência do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, passo à apreciação das arguições remanescentes.

2.

Do decreto constritivo

Por sua vez, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco a
Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT; o Relatório Policial n. 13/2025; as informações referentes à extração de dados do aparelho celular de
Ane Caroline Bueno da Silva
(Relatório n. 14/2025); e o termo de suas declarações fornecidas como colaboradora, todos encartados aos autos originários.

Para melhor delinear as circunstâncias do caso, transcrevo o seguinte excerto da Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT,
in verbis
:

“[...]
Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos
, vulgo “Iza” (CPF: 048.288.851-29):
atua no núcleo financeiro da facção, sendo responsável pela arrecadação de valores provenientes do tráfico de entorpecentes na cidade de Sinop/MT
.

Seu companheiro,
Vitor Eduardo Fischer da Silva
(CPF: 061.201.361-85):
está vinculado ao núcleo logístico da organização, incumbido do armazenamento e da distribuição dos entorpecentes.

A relação conjugal entre ambos indica uma atuação articulada entre os setores financeiro e logístico da facção
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

De igual forma, consoante complementado pelo Relatório Policial n. 13/2025,
in verbis
:

“[...]
A investigada IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS, vulgo “Iza”, também atuaria na função de “recolhe” a mando da facção criminosa, participando diretamente do núcleo financeiro da facção, atuando de forma constante e sistemática no recolhimento de valores decorrentes do tráfico de drogas
.

Por sua vez,
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA
,
cônjuge de IZABELLY
,
atua diretamente no núcleo operacional do tráfico
, com função centralizada no armazenamento e distribuição de entorpecentes em pontos estratégicos da cidade de Sinop/MT.
As investigações apontam que o casal compartilha informações e recursos no contexto da atividade criminosa, funcionando como uma célula integrada entre os setores financeiro e logístico da facção. A proximidade entre as funções exercidas por ambos favorece o fluxo contínuo de drogas e valores dentro da estrutura da organização
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Por clareza, reproduzo também o teor dos elementos informativos angariados a partir da análise dos dados do aparelho celular de
Ane Caroline Bueno da Silva
, consolidados no Auto n. 14/2025,
in verbis
:

“[...] Durante a análise de mensagens extraídas de conversas realizadas via aplicativo WhatsApp, mantidas entre as interlocutoras Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos (vulgo “Iza”), CPF: 048.288.851-29, identificada pelo número 556684102499@s.whatsapp.net, e Ane Caroline Bueno da Silva, identificada pelo número 556696626235@s.whatsapp.net,
foi possível constatar forte indício de atuação conjunta no gerenciamento de valores oriundos do tráfico de entorpecentes
. As comunicações mantidas entre ambas evidenciam
envolvimento ativo no núcleo financeiro da organização criminosa Comando Vermelho, com atuação regional em Sinop/MT
.

Ao todo,
foram identificadas 251 mensagens com referências diretas a dinheiro, sendo 141 enviadas por Ane Caroline e 110 por Izabelly
. Tais mensagens possuem teor voltado à
contabilidade e movimentação de valores em espécie, com constante intercâmbio de informações sobre saldos, divergências em registros e cobranças de repasses, revelando o funcionamento de uma estrutura financeira paralela à margem do sistema bancário formal.

[...]
Iza exerce papel nitidamente operacional. É responsável por consolidar valores, organizar as informações em planilhas e repassar os dados a Ane. Ao longo das mensagens, ela demonstra cautela na conferência de valores, utiliza registros e documentos auxiliares para calcular o montante a ser enviado e responde frequentemente com justificativas, como "devo ter esquecido algum pix" ou "na planilha deu menos". Sua função, portanto, parece estar diretamente vinculada ao controle primário da contabilidade ilícita, mas sempre subordinada às instruções e correções de Ane
.
Iza atua como suporte técnico ao fluxo financeiro e, mesmo diante de divergências, mantém postura de prestação de contas, buscando esclarecer incongruências apontadas por Ane
.

[...] Durante a análise
foram identificadas também diversas mensagens contendo termos associados à estrutura interna da organização criminosa Comando Vermelho, bem como menções diretas a indivíduos por apelidos ou vulgos. Foi possível identificar a recorrente menção ao vulgo “Japa”, nome pelo qual aparenta ser conhecido um indivíduo de expressiva importância dentro da estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, com atuação no município de Sinop/MT
.

As mensagens analisadas apontam para a existência de uma figura de autoridade e centralidade estratégica no funcionamento do núcleo financeiro da facção. "Japa" é citado em contextos que envolvem acerto de contas, conferência de valores, validação de planilhas, ordens diretas e resolução de conflitos internos, o que demonstra não apenas seu conhecimento, mas sua capacidade de decisão dentro da cadeia hierárquica da organização. Além disso,
observa-se nas conversas um comportamento de deferência e submissão por parte das interlocutoras
. Ane Caroline e Iza tratam o nome “Japa” com cautela, frequentemente aguardando sua autorização para concluir movimentações financeiras ou decisões operacionais.
Isso denota um nível de temor e respeito funcional, próprio de alguém com posição de comando ou elo com lideranças superiores da organização criminosa
.

[...] Além de Japa,
também foram mencionados outros nomes que aparentam estar inseridos no contexto da facção, como "Japinha", "Neguinho", "Gordinho" e "Duda da Quebrada", todos possivelmente envolvidos nas mesmas atividades ou responsáveis por regiões distintas do esquema
.

[...] Em momento posterior das conversas,
observa-se o surgimento de uma nova situação envolvendo o desaparecimento de determinada quantia em dinheiro
.
As mensagens passam a refletir o aumento da tensão entre as interlocutoras, com expressões que indicam temor de retaliações internas, tais como: “não quero apanha”, “nem morre véi”, “não fiz nada”, entre outras. As falas indicam que há percepção de gravidade na situação e receio diante da possibilidade de punições impostas pela liderança da facção.

Diante da situação,
Iza encaminha um link de convite para ingresso em um grupo de WhatsApp, criado com a finalidade de apurar a responsabilidade sobre a quantia em falta
. Em seguida, a interlocutora informa: “mare” e “é p entra”, o que sugere que o ingresso de Ane Caroline no referido grupo foi determinado por “Mare”.
A menção a este nome é de extrema relevância, pois, pelo contexto, tudo indica que se trata de uma alusão ao indivíduo conhecido como Leonardo dos Santos Pires, vulgo “Maresia” ou “Sapateiro”, o qual é frequentemente citado em investigações policiais como figura de liderança superior da facção Comando Vermelho na região norte do estado de Mato Grosso
.

A utilização de seu nome como justificativa para o ingresso no grupo indica que a criação do canal de comunicação teve aval ou determinação direta dessa liderança,
o que confere gravidade à situação e reforça a centralização do controle interno da organização
.

[...] A análise dos diálogos do grupo “DINHEIRO SUMIU” evidencia
a gravidade e complexidade da situação envolvendo o desaparecimento de uma quantia expressiva de dinheiro oriundo do recolhimento do tráfico de drogas operado pela facção Comando Vermelho, na região norte do estado de Mato Grosso
. O valor,
que estava sob a responsabilidade de Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos (Iza)
, motivou a criação de
um grupo informal de apuração comandado por Azul e Maresia, identificados como os reais proprietários do montante e lideranças da organização.

Ao longo das conversas, foi possível observar que,
apesar de tentativas de defesa por parte de Iza e de seus vínculos próximos — como Vitor Eduardo Fischer da Silva, seu companheiro e também envolvido no tráfico, e Ane Caroline, companheira de Alexandre Oliveira Andrade, a narrativa apresentada se mostrou contraditória e frágil
. A liderança do grupo não se convenceu das versões apresentadas, e
houve escalada de tensão, com ameaças diretas, investigações paralelas, e reconfiguração das suspeitas envolvendo outros membros.

Ficou evidente que
o grupo operava dentro de uma lógica criminosa estruturada, onde valores, drogas e armas circulam sob custódia de membros selecionados. As tentativas de apuração, ainda que carregadas de informalidade e impulsividade, revelaram métodos internos de cobrança, coerção e punição típicos de facções criminosas
.

Ao fim, mesmo com intensa mobilização, a perda do valor não foi esclarecida, a responsabilidade direta não foi atribuída de forma definitiva, e a principal liderança deixou o grupo sem resolução,
o que demonstra não apenas falhas operacionais internas, mas também potenciais riscos de retaliações futuras no meio criminoso
.

[...]
Segundo Ane, a punição sofrida por Vitor não estaria diretamente relacionada ao furto do dinheiro, mas sim ao fato de ele ter mentido sobre a situação. Esse detalhe evidencia que, mesmo que Vitor não seja apontado como o responsável direto pelo desaparecimento dos valores, sua conduta foi interpretada como uma violação grave da confiança do grupo
”.

(ID 192680180 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Em síntese, “
[...] as conversas analisadas revelam
um núcleo financeiro estruturado
,
no qual Ane Caroline Bueno da Silva e Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos (Iza) exercem papéis centrais
. Ane se destaca como figura de comando intermediário, com forte atuação na cobrança, coordenação e direcionamento de recursos, enquanto
Iza desempenha funções operacionais de consolidação de valores e prestação de contas
” (ID 192680180 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Merecem destaque, nesse ponto, também as declarações prestadas pessoalmente por
Ane Caroline
, que firmou
acordo de colaboração premiada
com o i. Ministério Público e, nesse desiderato, cooperou com o andamento das investigações, oportunidade em que relatou que
IZABELLY
seria sua “
afiliada
”, tendo ingressado, portanto, na organização criminosa por intermédio de
Ane Caroline
, que a pôs em contato com o líder “
Azul
” (ID 192680181 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015).

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
IZABELLY
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

A investigação logrou êxito em
descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota
a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino
. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...] impende destacar que
a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador,
uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado
.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
.

Logo,
o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados [...]
IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS
, CPF: 062.186.911-28, Data de Nascimento: 01/04/1999 [...]”.

(Decisão de ID 192702525 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração à organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento igualmente esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se extrai dos autos, cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção
Comando Vermelho
e lideradas por
Pedro César de Jesus
, líder de periculosidade reconhecida, atualmente
foragido da justiça
, o qual, não obstante, tem conseguido
arregimentar indivíduos para a prática dos atos indispensáveis à continuidade das atividades ilícitas
, dentre elas notoriamente o
tráfico de drogas
, ensejo em que
IZABELLY
exerceria papel essencial no
gerenciamento dos valores oriundos do comércio malsão
, de forma a
viabilizar
, portanto,
a continuidade das atividades da facção
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pelo d. impetrante, observada a
função de confiança
supostamente exercida pela paciente no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações, o que se vê não apenas das
quantias em dinheiro confiadas à sua guarda
, mas também de sua
responsabilidade de prestar contas
à cúpula da organização, a denotar
profissionalismo e habitualidade delitiva
,
entendo que acertou a autoridade indigitada coatora
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente e pelo fundado receio de reiteração delitiva, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento provisório.

Adicionalmente, quanto à tese de
ofensa ao princípio da contemporaneidade das medidas cautelares
, é cediço que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

3.

Do princípio da homogeneidade

Por outro lado, conquanto o impetrante argumente que, na hipótese de condenação da paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva imposta à paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025